Tribunal: TJMT
Processo: 1005819-62.2021.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005819-62.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODOLFO HENRIQUE BIASI - CPF: 039.253.051-14 (APELANTE), MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR - CPF: 887.556.651-87 (ADVOGADO), TATIANE DALLA COSTA SAVIO - CPF: 021.960.081-33 (ADVOGADO), ATAIS APARECIDA LIMA - CPF: 050.103.321-16 (APELADO), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – RESPONSABILIDADE DO RÉU/APELANTE – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE – FATOS E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS NOS AUTOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – PENSIONAMENTO – CABÍVEL – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...) Restando demonstrado o nexo de causalidade entre a imprudência do réu / apelante com o acidente ocorrido, é dever do requerido reparar os prejuízos decorrentes do sinistro ocorrido.

Delineados o nexo causal e o resultado danoso decorrente de acidente de trânsito, sendo evidenciada a ocorrência de danos morais, o valor fixado a título desta indenização deve ser elevado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o quantum indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda, observando-se, também, a culpa concorrente da vítima. (N.U 0003558-46.2009.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

Dano estético demonstrado por meio de perícia e fotos das lesões carreadas aos autos.

“Pensão mensal que se justifica, ante a redução da capacidade laboral do autor. Apelação provida em parte. (Apelação Cível, No 50002888920208210133, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 26-04-2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RODOLFO HENRIQUE BIASI
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação de Reparação de Danos Decorrentes de Acidente de Trânsito C/C Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos n. 1005819-62.2021.8.11.0007, ajuizada por
ATAIS APARECIDA LIMA
, julgou procedente o pleito autoral, condenando o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais e danos estéticos, no valor de R$ 25.000,00 cada uma; ao pagamento de indenização por danos materiais na forma de pensionamento mensal, no valor relativo a 50% do salário mínimo, desde a data do sinistro, até a data em que a Autora completar 70 anos de idade, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre a condenação.

O Apelante aduz, em síntese, o equívoco da sentença, ao entender pelo descumprimento, por parte do Recorrente, dos art. 34 e 44, do CTB, apontando que a Apelada omitiu informações e distorceu a história ao seu favor.

Consigna que “o ônus da prova é do autor da ação para constituir as afirmações que formam o seu direito expresso na demanda judicial, enquanto o ônus da prova incide sobre o réu ao debater, de forma impeditiva, modificativa ou extintiva o pedido do autor”, não se desincumbindo a Apelada de “sustentar suas afirmações com o mínimo de evidências documentais e testemunhais”.

Assevera que a Apelada apenas comprovou os danos suportados em decorrência do acidente, “mas em momento algum trouxe provas de que a culpa do sinistro se deu por conta do Apelante”, não demonstrando o nexo causal, sendo a culpa pelo acidente exclusivamente da Apelada.

Rememora a dinâmica do acidente, destacando que a Apelada “foi quem invadiu a mão dele (contrária), pois estava ultrapassando. Salienta que não procedeu qualquer conduta ilícita, “não trafegava acima do limite de velocidade e adentrou à Perimetral Rogério Silva corretamente, ou seja, tomou as devidas precauções.”

Destaca que foi desconsiderada pela sentença a informação “de que a Apelada sequer possuía CNH, ou seja, nem deveria estar pilotando por não possuir habilitação, o que também é infração gravíssima de trânsito, além de crime previsto no art. 399 do CTB”.

Salienta que os valores fixados à título de danos morais e estéticos e pensão mensal de 50% do salário mínimo, até que a Apelada complete 70 anos de idade são desarrazoados e devem ser reduzidos considerando as circunstâncias fáticas e as condições financeiras do Apelante e, observada ainda a culpa concorrente da Apelada.

Com essas considerações requer, o provimento do recurso, para reformar a sentença, afastando as condenações da sentença. Alternativamente, pugna pela redução dos valores das indenizações fixadas e o afastamento do pensionamento mensal, “em razão da precária condição econômica do Apelante, bem como culpa concorrente da Apelada no caso em comento”.

Requesta ainda a concessão de gratuidade da justiça e a condenação da Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 20%.

Nas contrarrazões, a Apelada requer o desprovimento do recurso de apelação, a manutenção da sentença recorrida, a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, ao analisar os documentos carreados aos autos tem-se que não se mostra viável exigir que o Apelante realize o preparo recursal, de modo que defiro a gratuidade da justiça ao Recorrente.

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, ao argumento de que não praticou qualquer ato ilícito que ensejasse a responsabilização por danos morais e estéticos, sendo da Apelada a contribuição para o evento danoso, bem como aponta o excesso do
quantum
indenizatório fixado.

A ação foi proposta pela Apelada, pleiteando a condenação do Apelante ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos e pensionamento, em razão de acidente de trânsito, que a deixou com lesões.

O feito foi julgado procedente, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Assim, no confronto de versões, merece acolhimento a da parte Autora, no sentido de que o requerido deu causa ao sinistro, ao realizar convergência de forma imprudente e negligente na via pública (Avenida Perimetral Rogério Silva). Doutro lado, não restou comprovada culpa concorrente ou exclusiva da vítima/Autora na condução do veículo e na origem do sinistro. Logo, considerando-se a responsabilidade subjetiva da parte requerida, bem como a gravidade do acidente, o qual trouxe sequelas físicas (redução da capacidade laborativa, conforme laudo pericial sob o Id 85637353) e danos estéticos (conforme laudo pericial sob o Id 66976415), tem-se que tal sinistro violou o patrimônio imaterial da Autora. (...)

Doutra banda, tendo em vista que restou comprovada a redução na capacidade laborativa da Autora, conforme perícia sob o Id 85637353, procede o pedido de indenização por danos materiais na forma de pensionamento mensal, no valor relativo a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, desde a data do sinistro, até a data em que a Autora completar 70 (setenta) anos de idade, considerando-se sua expectativa de vida. Nesse sentido: (...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES em parte OS PEDIDOS, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, a fim de condenar o requerido ao pagamento de indenização à título de danos morais e de danos estéticos, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) cada uma, acrescidas de correção monetária INPC, incidente a partir da data do ajuizamento da ação, e juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, devidos a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Ainda, condeno o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais na forma de pensionamento mensal, no valor relativo a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, desde a data do sinistro, até a data em que a Autora completar 70 (setenta) anos de idade, considerando-se sua expectativa de vida.

Condeno o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. (...)” (ID. 153589167)

Como já destacado linhas atrás, o cerne da questão cinge-se à responsabilidade pelo acidente de trânsito, danos morais, danos estéticos e pensionamento, bem como a razoabilidade do
quantum
fixado pelas indenizações.

A r. sentença recorrido analisou a dinâmica do acidente de forma assertiva, destacando ser induvidosa a intenção do Apelante, pontuando, tanto na exordial, quanto em seu depoimento, “que vinha conduzindo o seu veículo pela Rua do Araújo e, após visualizar um veículo que estava ingressando nessa rua e certificar-se de que a via pública estava “livre”, realizou conversão à esquerda na Avenida Perimetral Rogério Silva sentido Unemat, quando foi atingido pela motocicleta conduzida pela Autora, a qual realizou ultrapassagem no local”, e ainda pontuou:

“(...) Contudo, apesar de tentar eximir-se de sua responsabilidade, sob a alegação de que a Autora realizava ultrapassagem proibida no local, a legislação pátria impõe àquele que realiza convergência em via pública o dever de cuidado e redobrada atenção na realização dessa manobra/convergência.

Assim, caso o requerido tivesse cumprido com esse dever objetivo de cuidado e tivesse aguardado o veículo ingressar na Rua do Araújo (veículo branco por ele indicado), teria visualizado o veículo conduzido pela Autora, o qual vinha atrás desse outro veículo, afastando a colisão ocorrida.

Entretanto, optou o requerido por realizar a manobra e convergir à esquerda em rodovia de alto fluxo de veículos, vindo a colher a Autora, a qual teve ferimentos graves, ficando com sequelas físicas e deformidade estética, conforme perícias realizadas e laudos juntados sob os Id ́s 66976415 e 85637353.

Destaco ainda que a informante Cristiane, irmã da Autora, a qual estava com ela por ocasião do sinistro, declarou em Juízo, de forma espontânea, que o requerido estava “falando ao celular”, o que, além de configurar infração de transito gravíssima, contribuiu para diminuir sua percepção sobre os fatos.

Ainda, conforme extrai-se do conjunto processual probatório, a Autora seguia em sua mão de direção, na Avenida Rogério Silva, não havendo qualquer indicação de que estivesse realizando ultrapassagem ou de que essa fosse proibida no local.

Assim, no confronto de versões, merece acolhimento a da parte Autora, no sentido de que o requerido deu causa ao sinistro, ao realizar convergência de forma imprudente e negligente na via pública (Avenida Perimetral Rogério Silva).

Doutro lado, não restou comprovada culpa concorrente ou exclusiva da vítima/Autora na condução do veículo e na origem do sinistro.

Logo, considerando-se a responsabilidade subjetiva da parte requerida, bem como a gravidade do acidente, o qual trouxe sequelas físicas (redução da capacidade laborativa, conforme laudo pericial sob o Id 85637353) e danos estéticos (conforme laudo pericial sob o Id 66976415), tem-se que tal sinistro violou o patrimônio imaterial da Autora. (...)”

O art. 29, III, ‘c’, do Código de Transito Brasileiro dispõe que, a preferência no fluxo de trânsito, quando não há sinalização no cruzamento, é do motorista que trafega pela direita:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

I - a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas;

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;

Ainda no parágrafo segundo o mesmo artigo, há disposição de que, para observar a segurança no trânsito, os veículos maiores sempre serão responsáveis pelos menores:

§ 2o Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.”

Assim, em consonância com as regras de trânsito, a preferência,
in casu
, era da Apelada, portanto, a responsabilidade pelo acidente deve ser atribuída ao condutor do veículo pertencente ao Apelante, que o não observou os cuidados necessários à segurança do trânsito.

O dever de indenizar está insculpido no art. 186, do Código de Processo Civil, sendo necessária a análise da conduta antijurídica, culpa ou dolo do agente e nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Assim, se verifica que a conduta do Apelante/Requerido foi determinante para ocorrência do acidente, restando ainda evidente o nexo causal entre o acidente em comento e as lesões suportadas pela Apelada.

Denota-se que a Apelada teve lesões em decorrência do sinistro ocorrido entre as partes, das quais decorrem, de forma induvidosa o dano moral e estético, como se verifica do laudo médico e raio-x de ID. 153587015 - Pág. 1/2 e das fotos de ID. 153587023 - Pág. 1/5.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL. DESRESPEITO À VIA PREFERENCIAL .1.1. NO CASO, A PROVA EVIDENCIA A OCORRÊNCIA DO DANO, O
NEXO DE CAUSALIDADE, A AÇÃO VOLUNTÁRIA E A IMPRUDÊNCIA DO RÉU-CONDUTOR QUE, PRETENDENDO INGRESSAR NA VIA PREFERENCIAL, INICIA A MANOBRA DE EXCEÇÃO CORTANDO, ASSIM, A FRENTE DA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELO AUTOR, CAUSANDO O TOMBAMENTO DO MOTOCICLISTA QUE TRAFEGAVA NA VIA PRINCIPAL. ELEMENTOS CONFIGURADORES DO ATO ILÍCITO
(CC, ART. 186) E DO DEVER DOS RÉUS DE REPARAR O DANO AO AUTOR (CC, ART. 927, CAPUT). 2. DANOS MATERIAIS. DIMENSIONAMENTO. SOB A ÉGIDE DO PRINCÍPIO DA RESTITUTIO IN INTEGRUM, A REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO DEVE SER SUFICIENTE À RECOMPOSIÇÃO DA PERDA PECUNIÁRIA IMPOSTA AO LESADO EM DECORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO, SEM IMPLICAR EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NO CASO, O ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO NO PROCESSO ATESTA OS DANOS MATERIAIS DECORRENTES DAS DESPESAS MÉDICAS SUPORTADAS PELO AUTOR. 3. LUCROS CESSANTES. DIANTE DA COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR SE AFASTOU DO TRABALHO, PASSANDO A RECEBER AUXÍLIO-DOENÇA, É DEVIDO O PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES, CORRESPONDENTES À DIFERENÇA ENTRE A REMUNERAÇÃO QUE RECEBIA À ÉPOCA DO EVENTO E O VALOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO, ACRESCIDOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. O TERMO FINAL PARA PAGAMENTO DA RUBRICA DEVERÁ CORRESPONDER A DATA EM QUE CONTATADA A CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES. 4.
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. NA ESPÉCIE, O DANO MORAL IN RE IPSA E O DANO ESTÉTICO ESTÃO CONFIGURADOS NAS GRAVES LESÕES SOFRIDAS PELO AUTOR, CARACTERIZANDO TRANSTORNO AOS SEUS ATRIBUTOS DE PERSONALIDADE, ULTRAPASSANDO O PLANO DOS MEROS DISSABORES PESSOAIS, ENSEJANDO A FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO COMPATÍVEL COM OS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS DA CÂMARA.
REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO. 5. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA SOBRE APÓLICE. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO DA SEGURADORA-DENUNCIADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. 6. SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONADA, NOS LINDES DO § 2o, DO ART. 85, DO CPC. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.M/AC No 7.030 - S. 23.05.2023 - P. 17. (Apelação Cível, No 50005908320178210114, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em: 23-05-2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALORES QUE ATENDEM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Restando demonstrado o nexo de causalidade entre a imprudência do réu / apelante com o acidente ocorrido, é dever do requerido reparar os prejuízos decorrentes do sinistro ocorrido.

Delineados o nexo causal e o resultado danoso decorrente de acidente de trânsito, sendo evidenciada a ocorrência de danos morais, o valor fixado a título desta indenização deve ser elevado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o quantum indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda, observando-se, também, a culpa concorrente da vítima.

“A indenização por lucros cessantes não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a consequência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ilícito...”. (STJ, REsp n. 1.129.538/PA, 4a Turma, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, j. 01.12.2009) (N.U 0003558-46.2009.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

Com isso, comprovados e incontestes os pressupostos da responsabilidade civil e os danos ocorridos, passo ao exame do valor indenizatório.

No que tangem ao
quantum
indenizatório, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral e estético, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) comporta redução para o valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

Já quanto ao valor relativo à indenização por danos estéticos, também fixado no
decisum
recorrido na quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), tem-se que a quantia de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), se mostra mais adequada e razoável frente às peculiaridades do caso em análise, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. AGRESSÕES FÍSICAS. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO. PENSIONAMENTO. A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer desses elementos afasta o dever de indenizar. A violação de direito da personalidade fundamenta a indenização por dano moral. A agressão sofrida pelo autor autoriza a condenação do réu a título de danos morais. Dano in re ipsa. O dano moral deve ser estabelecido de modo razoável, em consonância com os elementos dos autos. Circunstâncias a manutenção do quantum em R$ 15.000,00, considerando-se as peculiaridades do caso concreto. Danos estéticos comprovados por meio de perícia. Redução do quantum para R$ 5.000,00. Pensão mensal que se justifica, ante a redução da capacidade laboral do autor. Apelação provida em parte. (Apelação Cível, No 50002888920208210133, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 26-04-2023)

Em relação ao pensionamento, este decorre da disposição prevista no art. 950 do Código Civil, que assim determina:

“Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização além das despesas com o tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença,
incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou,
ou da depreciação que ele sofreu.”

Importa destacar que a perícia realizada nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT aponta invalide permanente parcial incompleta da Apelada, que apesar de não impedir a realização de atividade remuneratória, vez que informou exercer a função de costureira, “demanda de maior esforço para função” (ID. 153587022 - Pág. 3/4), o que implicará em redução de sua produtividade e, consequentemente, e, diminuição de seus ganhos, sendo o valor estipulado de pensionamento razoável a atender tal dedução de ganhos.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, tão somente para reduzir o
quantum
indenizatório relativo a condenação por danos morais e estéticos, para os valores respectivos de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) e R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), mantendo a sentença, nos demais pontos, tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023